Tribunal: TCU
Processo: 016.628/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3414/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus, contra o subitem 1.7.1. do Acórdão 13319/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, constante da Relação 37/2019-TCU-2a Câmara, que determinou ao Denasus, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência da deliberação, informasse o TCU sobre o efetivo resultado da análise da documentação integrante destes autos, sem prejuízo de instaurar, se necessário, a devida tomada de contas especial. Considerando que, originalmente, estes autos trataram de representação do Ministério Público Federal no Estado do Amazonas, formulada pelo Procurador da República Thiago Pinheiro Corrêa, ao qual é anexada cópia de representação formulada pelo Município de São Gabriel da Cachoeira/AM noticiando possíveis irregularidades praticadas pelo ex-prefeito municipal na gestão de recursos repassado pelo Ministério da Saúde, na modalidade fundo a fundo, para construção de Unidade Básica de Saúde naquele ente municipal; considerando que o recorrente afirmou que a atribuição administrativa para a prática dos atos descritos no citado subitem 1.7.1 do acórdão vergastado, especialmente a análise da correta aplicação das verbas transferidas a estados, Distrito Federal e municípios, é da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, órgão vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, conforme estabelece a Portaria Consolidada 06, de 28 de setembro de 2017; considerando que no Acórdão 19112/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado nos autos do TC Processo 004.531/2020-5 (apenso), em 30/11/2021, decidiu promover a conversão da determinação proferida pelo subitem 1.7.1 do acórdão ora exame no envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, em articulação com a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informasse o TCU sobre o efetivo resultado da análise da documentação integrante destes autos, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação da deliberação, sem prejuízo de, se necessário, instaurar a devida tomada de contas especial; considerando que, em razão dos fatos antes narrados, ocorreu a perda de objeto do recurso em apreciação, estando ausente interesse recursal ao Denasus; considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos - Serur. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 48 c/c o parágrafo único do art. 32 e o art. 33, da Lei 8.443/1992 e §2o do art. 285, do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer do pedido de reexame pela perda superveniente de interesse recursal, dar ciência desta deliberação e da instrução da Serur à peça 26 ao recorrente 1. Processo TC- Processo 016.628/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 004.531/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Recorrente: Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus (07.690.241/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São Gabriel da Cachoeira - AM. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.